Tribunal: TJMT
Processo: 1011841-84.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011841-84.2024.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE
CLÍNICA
DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 41.780.432/0001-40 (APELADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS SÓCIAS DA CREDORA. VALIDADE FORMAL. ALEGADA RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em contrato de prestação de serviços contábeis, mantendo a exigibilidade das parcelas cobradas.

O apelante sustenta a inexequibilidade do título, sob o argumento de que as testemunhas instrumentárias seriam sócias da credora, e alega rescisão contratual anterior ao período executado, com cessação dos serviços.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade recursal a impedir o conhecimento do apelo; (
ii
) saber se a condição das testemunhas instrumentárias compromete a executoriedade do contrato, nos termos do art. 784, III, do CPC; e (
iii
) saber se restou comprovada a rescisão contratual com cessação das obrigações contábeis, apta a afastar a exigibilidade das parcelas executadas.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos determinantes da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, não constituindo requisito formal essencial a indicação precisa de precedentes jurisprudenciais.

O art. 784, III, do CPC exige apenas que o documento particular esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não havendo previsão legal de impedimento ou suspeição aplicável às testemunhas instrumentárias nos moldes do art. 447 do CPC. A subscrição formal do instrumento satisfaz a exigência legal, inexistindo vício que comprometa a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Nos embargos à execução, incumbe ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegada rescisão contratual configura fato extintivo e exige prova inequívoca da cessação definitiva do vínculo e das obrigações correlatas.

A prova documental e oral revela cenário de controvérsia quanto à forma de execução dos serviços, mas não comprova, de modo seguro, o encerramento definitivo da relação contratual. A retirada de equipamentos ou a modificação operacional não implicam, por si, extinção do contrato, sendo tecnicamente possível a prestação remota de serviços contábeis.

Não demonstrado de forma robusta o fato extintivo alegado, subsiste a presunção relativa de exigibilidade do título executivo, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A condição de sócia da credora não descaracteriza a validade formal da testemunha instrumentária prevista no art. 784, III, do CPC, inexistindo exigência legal de imparcialidade material equivalente à da prova testemunhal judicial.

2. Nos embargos à execução, incumbe ao devedor comprovar de forma inequívoca o fato extintivo consistente na rescisão contratual, sob pena de subsistir a exigibilidade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, § 11, 373, II, 447 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023; Súmula nº 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
H.M.C – HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
nos autos da ação de embargos à execução de número 1011841-84.2024.8.11.0055, que tramita perante o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, tendo como apelada MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, que julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução fundada em contrato de prestação de serviços contábeis.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a inexequibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, ao argumento de que o contrato particular foi firmado com a assinatura de testemunhas que seriam sócias da exequente, o que comprometeria a imparcialidade exigida pelo art. 784, III, do CPC.

Afirma que a ausência de testemunhas idôneas não invalida o contrato, mas retira-lhe a força executiva, impondo a extinção da execução nos termos do art. 803, I, do CPC.

No mérito, alega que houve rescisão do contrato de prestação de serviços contábeis em março de 2019, com retirada dos equipamentos e do funcionário da Apelada das dependências do hospital, cessando as rotinas contábeis até então realizadas.

Aduz que os únicos documentos apresentados para comprovar a continuidade dos serviços referem-se ao envio de declarações acessórias (DCTF e SPED), o que não caracterizaria manutenção do vínculo contratual, mas mero ato isolado para evitar penalidades fiscais.

Assevera, ainda, que a sentença incorreu em indevida inversão do ônus da prova ao exigir do Apelante a comprovação da contratação de novo escritório contábil, quando competia à exequente demonstrar a continuidade dos serviços após a alegada rescisão.

Defende que eventuais serviços pontuais realizados após a ruptura contratual não poderiam ser cobrados por meio de execução fundada em contrato rescindido, mas, se o caso, por ação de conhecimento.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer, preliminarmente, a inexequibilidade do título executivo e extinguir a execução, ou, subsidiariamente, julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a rescisão contratual e a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões em ID 334997424, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inidoneidade formal, ausência de dialeticidade e violação aos deveres de boa-fé processual, ao fundamento de que o Apelante teria citado julgados inexistentes ou com dados incorretos, o que comprometeria a regularidade do apelo e caracterizaria possível litigância de má-fé.

No mérito, sustenta a regularidade do título executivo, defendendo que as testemunhas instrumentárias não se confundem com testemunhas judiciais, não sendo exigida imparcialidade nos moldes do art. 447 do CPC, mas apenas a subscrição formal do instrumento, cuja autenticidade não foi impugnada.

Aduz, ainda, que houve continuidade da prestação dos serviços contábeis até o início de 2019, conforme documentos fiscais juntados e prova oral produzida em audiência, afirmando que competia ao Embargante comprovar fato extintivo do direito da exequente. Requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A LEIDI FIGUEIREDO BRIDI, OAB/MT 9413-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL VIEIRA GONÇALVES, OAB/MT 30304-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Ante essas ponderações fáticas, notadamente as que as partes arguiram aqui a respeito da efetiva continuidade da prestação de serviço, revisitarei os autos para analisar, com cautela, o conteúdo desses depoimentos.

Portanto, adio a conclusão do julgamento para a próxima sessão.

V O T O

EXMO.
SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
1º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL
):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
H.M.C – HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
nos autos da ação de embargos à execução de número 1011841-84.2024.8.11.0055, que tramita perante o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, tendo como apelada MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, que julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução fundada em contrato de prestação de serviços contábeis.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a dois eixos primeiro sobre a alegada inexequibilidade do título executivo extrajudicial; e sequente sobre a suposta rescisão contratual anterior ao período executado.

Passo ao exame.

DA PRELIMINAR

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o apelante teria citado julgados inexistentes ou com dados incorretos, o que comprometeria a regularidade formal do apelo e violaria os deveres de boa-fé processual.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão recorrida, exigindo-se, para sua admissibilidade, a demonstração de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal traduz-se na necessidade de correspondência lógica entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões recursais, de modo que o recorrente indique, de forma minimamente clara, os pontos de inconformismo e os motivos pelos quais entende devida a reforma do decisum.

No caso concreto, verifica-se que o apelante impugnou diretamente os fundamentos determinantes da sentença, ao sustentar, de forma expressa e articulada: (i) a alegada inexequibilidade do título executivo extrajudicial, em razão da suposta ausência de testemunhas idôneas; (
ii
) a ocorrência de rescisão contratual anterior ao período executado, com consequente inexigibilidade das parcelas cobradas; e (
iii
) a alegada indevida inversão do ônus da prova.

Tais alegações demonstram inequívoco enfrentamento dos fundamentos adotados pelo juízo de origem para julgar improcedentes os embargos à execução, evidenciando a existência de impugnação específica e suficiente à devolução da matéria à instância revisora.

A eventual imprecisão na indicação de precedentes jurisprudenciais, ainda que existente, não tem o condão de comprometer a admissibilidade do recurso, porquanto não constitui requisito formal essencial previsto no art. 1.010 do CPC, nem afasta, por si só, a existência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

O que se exige para o conhecimento do recurso é a presença de fundamentação recursal apta a demonstrar o inconformismo da parte com a decisão impugnada, não se impondo rigor formal excessivo que inviabilize o exercício do direito de recorrer, sob pena de afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da instrumentalidade das formas (
arts
. 188 e 277 do CPC) e do acesso à justiça.

Dessa forma, constatada a existência de impugnação específica e fundamentada aos pilares da sentença recorrida, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, devendo o recurso ser regularmente conhecido.

DO MÉRITO

DA EXECUTORIEDADE DO TÍTULO (ART. 784, III DO CPC)

A apelante sustenta que o contrato de prestação de serviços não ostenta aptidão executiva, porquanto as testemunhas instrumentárias seriam sócias da credora, circunstância que comprometeria a imparcialidade exigida pela norma processual.

Entretanto a tese não merece prosperar, o art. 784, III, do CPC confere força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Vejamos:

[...]
Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

III
- o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [...]

A exigência legal é formal e objetiva, não havendo no dispositivo qualquer remissão ao regime de impedimentos ou suspeições previsto para testemunhas judiciais (art. 447 do CPC).

Sabe-se que a testemunha instrumentária não exerce função probatória. Sua atuação limita-se à certificação formal da celebração do negócio jurídico, não se confundindo com meio de prova destinado à reconstrução de fatos controvertidos.

A exigência legal tem finalidade de reforço documental da obrigação, e não de aferição de neutralidade subjetiva.

Não se extrai do texto normativo imposição de imparcialidade material equivalente à exigida para a prova testemunhal judicial.

A interpretação sistemática do art. 784, III, CPC deve ser realizada em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas (
arts
. 188 e 277 do CPC), o da primazia da tutela jurisdicional efetiva e o da vedação ao formalismo excessivo.

No caso concreto a existência do contrato é incontroversa, bem como a autenticidade não foi impugnada. Além disso, inexiste alegação de vício de consentimento e a controvérsia recai exclusivamente sobre a exigibilidade das parcelas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a executoriedade do contrato particular não é afastada por alegações de irregularidades formais que não comprometam a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADOS. EXECUTORIEDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
fundados
em contrato de cessão temporária de espaço comercial, datado de 5-9-2016. O embargante alegou prescrição trienal dos aluguéis, ausência de força executiva do contrato por suposta irregularidade formal, quitação dos valores cobrados, além de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a negativa de produção de prova oral configurou cerceamento de defesa, analisar se houve prescrição dos créditos locatícios cobrados na Execução e examinar a validade do contrato como título executivo extrajudicial e a suficiência das provas quanto ao adimplemento das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com prova documental, conforme autoriza o art. 370 do CPC. No caso, todas as controvérsias foram dirimidas com base em documentos constantes dos autos, inexistindo prejuízo ao contraditório.

A atuação diligente da credora ao longo da Execução, com repetidas tentativas de citação, afasta a inércia processual e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando não imputável à parte exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

O contrato de cessão temporária de espaço, datado de 5-9-2016 e assinado pelas partes, constitui título executivo extrajudicial. A ausência de reconhecimento de firma ou de outros elementos alegados pelo apelante não invalida o instrumento, tampouco há prova de adulteração.

A jurisprudência do STJ permite a mitigação da exigência das duas testemunhas quando outros elementos probatórios permitem aferir a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Os recibos apresentados pelo apelante são genéricos, não individualizam as parcelas e não provam o adimplemento integral ou parcial da dívida, não se desincumbindo o devedor do ônus que lhe compete, conforme art. 373, II, do CPC.

Inexiste prova de distrato verbal ou tácito, tampouco há cláusula contratual que implique quitação das obrigações em caso de eventual distrato. A documentação juntada pelo apelante carece de assinatura da credora e não tem força para extinguir a obrigação exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado do mérito.

A demora na citação não acarreta prescrição quando a parte exequente atua diligentemente para viabilizar o ato citatório.

É válido como título executivo extrajudicial o contrato assinado pelas partes e instruído com documentos que evidenciem a existência e exigibilidade da obrigação, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas.

Compete ao devedor o ônus da prova do pagamento da dívida, sendo insuficientes documentos genéricos e sem correlação específica com as parcelas executadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 373, II, 85, §§ 2º, 11 e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.929.197/GO, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023; Súmula 106 do STJ.

(N.U 1078650-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Ainda que se admita controvérsia jurisprudencial quanto à ausência de testemunhas, é certo que a mera alegação de vínculo das testemunhas instrumentárias com a credora não encontra previsão legal como causa de descaracterização da executoriedade.

A adoção de leitura estritamente literal, com exigência de imparcialidade material não prevista em lei, implicaria criação judicial de requisito não estabelecido pelo legislador.

Assim, não se identificando prejuízo concreto ou vício substancial, mantém-se a aptidão executiva do título.

DA ALEGADA RESCISÃO CONTRATUAL

A apelante se escora na narrativa de que o contrato teria sido rescindido em dezembro de 2018, o que afastaria a exigibilidade das parcelas subsequentes, entretanto a controvérsia deve ser examinada sob a perspectiva do art. 373, II do CPC.

Vejamos:

[...] Art. 373.O ônus da prova incumbe:

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]

Nos embargos à execução, incumbe ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, de mais a mais, a rescisão contratual configura fato extintivo.

Logo, competia à apelante comprovar o encerramento definitivo do vínculo, a cessação da prestação dos serviços e a inexistência de contraprestação no período executado.

Entretanto, o acervo probatório revela cenário de divergência, visto que há documento indicando rescisão, retirada de equipamentos e depoimentos apontando alteração na rotina operacional.

Contudo, também constam transmissão de obrigações fiscais referentes aos exercícios posteriores, prova oral afirmando continuidade da prestação, ainda que de forma remota e ausência de prova documental robusta da substituição do prestador.

A retirada de equipamentos e a modificação da forma de execução não implicam, necessariamente, extinção da relação contratual.

A prestação de serviços contábeis admite execução remota, sendo tecnicamente possível sua continuidade sem presença física nas dependências do contratante.

Assim, diante de prova contraditória, incide a regra do ônus probatório.

Além disso, se não comprovado de forma inequívoca o fato extintivo alegado, subsiste a presunção relativa de exigibilidade do título.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que alega fato extintivo do direito de o credor comprovar sua ocorrência de forma inequívoca.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) em favor da parte autora, a título de contraprestação pelos serviços prestados. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das cláusulas contratuais indicadas; (
ii
) saber se a exceção do contrato não cumprido é aplicável diante da alegada prestação defeituosa dos serviços; e (
iii
) saber se a exclusão de pedidos configura sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

A sentença examina suficientemente as cláusulas contratuais mencionadas, reconhecendo implicitamente a entrega integral dos serviços pactuados, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional. A aplicação da exceção do contrato não cumprida exige prova robusta de inadimplência substancial, ou que não seja obtida nos autos. As provas colacionadas demonstram a execução regular do contrato pela autora. A parte ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não houve sucumbência recíproca, pois o pedido principal (pagamento da última parcela contratual) foi integralmente acolhido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção do contrato não cumprido exige prova de inadimplemento substancial da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: 373, incisos II do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02.04.2025.

(N.U 1032216-05.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

No caso concreto, embora existam elementos indicativos de alteração operacional, inexiste prova documental robusta apta a demonstrar o encerramento definitivo do vínculo contratual, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório que lhe competia.

Persistindo dúvida razoável acerca da alegada rescisão, impõe-se a preservação da exigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo.

DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA

A controvérsia relativa à alegada rescisão contratual e à continuidade, ou não, da prestação dos serviços contábeis deve ser examinada também à luz da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, cuja degravação integra o conjunto probatório e deve ser valorada segundo o princípio da persuasão racional, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

No depoimento pessoal do representante legal da empresa embargada, Sr. Django Leone Ferreira, restou expressamente afirmado que, não obstante a notificação formal encaminhada à embargante, os serviços contábeis continuaram a ser prestados, inclusive com a realização de obrigações acessórias periódicas, tais como DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), escrituração fiscal digital, declarações tributárias, elaboração de demonstrações contábeis e rotinas vinculadas à folha de pagamento, tendo sido indicado que tal prestação perdurou até junho de 2022.

O referido depoimento é tecnicamente relevante, pois descreve, com precisão, a natureza continuada das obrigações contábeis, as quais não dependem necessariamente de presença física nas dependências da contratante, sendo plenamente viável sua execução remota, sobretudo em cenário de retração operacional ou dificuldade financeira da empresa contratante.

Por sua vez, o depoimento da testemunha Éder Lúcio, ex-diretor administrativo da embargante, não se revelou conclusivo quanto à cessação definitiva da prestação dos serviços, tendo o próprio declarante afirmado não possuir ciência direta acerca de eventual continuidade das atividades contábeis após a notificação, admitindo que eventuais tratativas poderiam ter ocorrido diretamente entre o representante legal da clínica e o escritório contábil.

Tal circunstância evidencia limitação cognitiva objetiva da testemunha quanto aos fatos controvertidos, circunstância que reduz o valor probatório de suas declarações no tocante à efetiva interrupção dos serviços, sobretudo quando confrontadas com o depoimento pessoal da parte embargada e com os documentos constantes dos autos.

Vejamos:

“[...] EDER: Olha, se teve alguma questão nesse sentido, acredito que o doutor José deva ter tratado direto com eles, porque isso não chegou a passar por mim. [...]” (degravação depoimento Eder)

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha
Vanderleia

Minatti
, embora tenha indicado a percepção de encerramento do vínculo contratual, revelou-se baseado, em parte, em inferências pessoais e percepções indiretas, tendo a própria testemunha admitido desconhecimento acerca da execução de determinadas obrigações contábeis perante os órgãos fiscais, bem como da existência de eventuais tratativas diretas entre o representante legal da embargante e o escritório contábil.

Cumpre destacar que a prova testemunhal, embora relevante, não prevalece automaticamente sobre a prova documental e o depoimento pessoal tecnicamente fundamentado, especialmente quando existente coerência entre estes e os registros formais constantes dos autos.

Ademais, a própria natureza técnica das obrigações contábeis, notadamente aquelas vinculadas à escrituração fiscal e ao cumprimento de obrigações acessórias perante a Receita Federal e demais órgãos de controle, permite sua comprovação mediante registros documentais e recibos eletrônicos, circunstância que reforça a plausibilidade da continuidade da prestação dos serviços, ainda que em formato distinto daquele originalmente pactuado.

Nesse contexto, a prova oral produzida não demonstra, de forma inequívoca, a cessação definitiva da prestação dos serviços contábeis no período objeto da execução, revelando, ao contrário, cenário de incerteza e contradição probatória, no qual não se verifica prova robusta do alegado fato extintivo.

Tal circunstância atrai a incidência direta da regra do art. 373, II, do CPC, segundo a qual incumbia à embargante comprovar, de forma inequívoca, a rescisão contratual com efetiva cessação das obrigações correlatas, ônus do qual não se desincumbiu.

Importa destacar, ainda, que a retirada de funcionário e de equipamentos das dependências da embargante, por si só, não configura prova inequívoca de extinção do vínculo contratual, notadamente diante da possibilidade técnica de continuidade da prestação dos serviços contábeis por meio remoto, circunstância compatível com a natureza da atividade desenvolvida, bem como comprovada documentalmente nos autos.

Do mesmo modo, ainda que se admitisse eventual redução ou alteração da intensidade da prestação dos serviços, tal circunstância não se confunde com a comprovação de rescisão contratual definitiva com cessação plena das obrigações, não sendo suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade das parcelas executadas.

Assim, considerada a prova oral em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, conclui-se que não restou comprovada, de forma segura e inequívoca, a ocorrência do alegado fato extintivo, subsistindo, portanto, a presunção relativa de exigibilidade do título executivo.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Sustenta que a sentença teria promovido indevida inversão do ônus da prova ao mencionar a ausência de comprovação da contratação de novo escritório contábil após a alegada rescisão contratual.

Tal alegação não procede. Inicialmente, impõe-se distinguir fundamento determinante da decisão (
ratio

decidendi
) de argumento complementar de reforço lógico.

Ao analisar integralmente a sentença, evidencia-se que o juízo de origem reconheceu que a rescisão contratual constitui fato extintivo, aplicou expressamente a regra do art. 373, II, do CPC e concluiu pela insuficiência da prova produzida pela embargante quanto ao encerramento definitivo da relação obrigacional.

A referência à ausência de contratação de novo prestador não foi erigida como condição probatória essencial, tampouco como pressuposto autônomo de improcedência. Tratou-se de elemento circunstancial inserido no contexto de valoração global da prova.

Não houve deslocamento do ônus probatório.

O ônus permaneceu atribuído à parte que alegou o fato extintivo, qual seja a rescisão.

Conforme já exposto, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao Embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/exequente.

A sentença não exigiu prova de fato negativo absoluto, qual seja a inexistência de serviços, mas sim prova positiva do fato alegado, que é a ruptura contratual definitiva.

Vejamos que há diferença técnica entre exigir prova da inexistência genérica de obrigação (fato negativo indeterminado) e exigir prova da ocorrência de evento específico extintivo (rescisão).

O que se exigiu foi a comprovação do segundo.

A ausência de demonstração da substituição formal do prestador foi apenas um dos elementos considerados no juízo de verossimilhança, especialmente diante da prova documental de transmissão de obrigações fiscais nos exercícios subsequentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que a valoração do conjunto probatório compete ao magistrado, segundo o princípio da persuasão racional:

APELANTES: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA – ME

APELADOS: ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONÇA

MARCELO HIPOLITO MENDONÇA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. ARRENDAMENTO RURAL DE PASTAGEM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISTRATO COM ASSINATURA APENAS DOS ARRENDATÁRIOS. TROCA DE E-MAILS E CONFISSÃO DA PRÓPRIA REQUERIDA QUANTO À NOVA DATA ESTIPULADA PARA O TERMO FINAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANIFESTAÇÃO TÁCITA, COMPORTAMENTO CONCLUDENTE E CONFISSÃO. PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO FINAL DO CONTRATO QUE VINCULA O PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO UNILATERAL DOS ARRENDATÁRIOS. NÃO APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL VINCULADA APENAS À RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CIRCUNSTÂNCIA DISTINTA QUE DENOTA ATRASO DE 40 DIAS PARA A SAÍDA DO GADO APÓS O NOVO TERMO FINAL DO CONTRATO. RECONVENÇÃO QUE NÃO POSTULOU PELO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, MAS APENAS A CLÁUSULA PENAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS PELOS ARRENDATÁRIOS À PROPRIEDADE. ALEGADAS DESPESAS COM CONSERTO DE CURRAL, REFORMA E PINTURA DAS CASAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DA CAUÇÃO E DO VALOR DE EMPRÉSTIMO PELOS ARRENDANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS ARRENDANTES EM RESTITUIR A CAUÇÃO E O EMPRÉSTIMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição da caução e de valor adiantado/emprestado, e julgou improcedente a reconvenção em que se postulava cláusula penal e indenização por supostos danos à propriedade rural arrendada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência de dialeticidade recursal questionada em preliminar; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reconhecer ajuste extintivo/modificativo do termo final do contrato e afastar a tese de “distrato apócrifo”; (
iii
) definir a incidência ou não da cláusula penal prevista para “arrependimento” e a subsistência dos demais pedidos reconvencionais; e (
iv
) examinar a restituição da caução e do valor de contribuição/empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos do decisum, revelando interesse e utilidade na reforma, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. O CPC adota a persuasão racional, impondo ao julgador apreciar o acervo probatório (CPC, art. 371) e permitindo a determinação de provas necessárias (CPC, art. 370), não se extraindo, da ausência dos autores à audiência, improcedência “automática” nem desconsideração da prova documental já produzida.

5. A inexistência, na contestação, de impugnação específica acerca da autenticidade/inteireza dos e-mails e do conteúdo certificado, (CPC,
arts
. 411, III e 422), autoriza a valoração do material em conjunto com os demais elementos, afastando a alegada insuficiência probatória como óbice absoluto ao reconhecimento do ajuste.

6. No plano do direito material, a conclusão se assenta na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório, reputando inadmissível que a parte, após engendrar conduta apta a gerar confiança legítima, adote postura posterior incompatível, notadamente diante de confissão, na própria contestação, quanto ao novo marco de encerramento e da dinâmica de proposta/aceite, somadas aos e-mails que encaminham a minuta e à devolução assinada pelos arrendatários.

7. A tese defensiva encontra óbice na coerência comportamental imposta pela boa-fé objetiva: caracterizada conduta inicial, pelas conversas por e-mails, aptas a gerar confiança legítima, seguido de comportamento contraditório com potencial de dano, incide a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, tornando inadmissível a postura posterior incompatível com a conduta precedente (CC,
arts
. 113 e 422). 8. A cláusula penal prevista para hipótese específica de “arrependimento” (rescisão antecipada) não se aplica quando o quadro fático-jurídico delineado aponta não a rescisão antecipada unilateral, mas o atraso dos arrendatários na saída do gado após o novo termo final ajustado, sobretudo quando a reconvenção não se dirige à cobrança de aluguéis atrasados, mas apenas à multa por resilição.

9. Mantém-se a improcedência do pedido reconvencional de perdas e danos (conserto de curral, reforma e pintura), porque dano material exige demonstração concreta do prejuízo e de sua extensão (CC,
arts
. 186 e 927), não bastando alegações genéricas sem suporte probatório mínimo, ônus que incumbia à reconvinte.

10. Ademais, reconhecida a ausência de base jurídica para retenção de valores (caução e empréstimo) pela arrendante, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), impõe-se a restituição da caução e do valor adiantado/emprestado pelos arrendatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Não há violação à dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos determinantes da sentença (CPC, art. 1.010, II e III).”

“O conjunto probatório (inclusive e-mails e confissão em contestação) pode evidenciar proposta contratual e aceitação e manifestação inequívoca de vontade, vinculando o proponente (CC, art. 427), sendo inadmissível comportamento contraditório à luz da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).”

“Em contratos de arrendamento rural, cláusula penal ajustada especificamente para a hipótese de arrependimento mediante rescisão unilateral não se aplica, automaticamente, à situação descrita como atraso na desocupação após o termo final do contrato”.

“A indenização por perdas e danos materiais exige prova concreta do prejuízo (CC,
arts
. 186 e 927), não se admitindo condenação fundada em alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 369, 370, 371, 411, III, 422, 344 e 345; CC,
arts
. 113, 187, 422, 427, 472, 884, 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1809319 RJ 2020/0336835-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2023; STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 5/10/2023.

(N.U 1010345-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026)

Assim, a referência à ausência de demonstração da substituição do prestador não configurou inversão do ônus probatório, mas elemento circunstancial inserido no contexto da análise global da prova, não se desincumbindo a apelante do encargo probatório que lhe competia.

Portanto, à luz do conjunto probatório formado por prova documental, depoimento pessoal e prova testemunhal, não se verifica demonstração inequívoca da alegada rescisão contratual com cessação definitiva das obrigações contábeis no período executado, persistindo, ao contrário, elementos indicativos de continuidade, ainda que em formato operacional distinto, circunstância que impede o reconhecimento de inexigibilidade do título executivo.

Dessa forma, não tendo a embargante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando a preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026